Tribunal: TJMT
Processo: 1015744-77.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015744-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBSON MAXWELL FRANCA DA SILVA - CPF: 013.757.991-85 (APELANTE), ALOISIO BARBOSA CALADO NETO - CPF: 046.821.954-41 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA VEÍCULOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano não são abusivos.

De acordo com a orientação do STJ, não se considera abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada, quando for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015744-77.2021.8.11.0041

APELANTE: ROBSON MAXWELL FRANCA DA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Proc. referência
: Ação Ordinária de Revisão de Contrato c.c Indenização n. 1015744-77.2021.8.11.0041 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Robson Maxwell França da Silva.

AÇÃO
: Revisão de Contrato c/c Indenização ajuizada por Robson Maxwell França da Silva em desfavor de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato é abusiva e está acima da indicada pelo Banco Central do Brasil, o que, no seu entender, descaracteriza a mora.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 147904194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados e a descaracterização da mora.

Cuida-se de revisão do contrato de financiamento n. 407886338, para aquisição de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, firmado em 20 de março de 2019, no valor de R$18.088,77, a ser restituído por meio de 48 prestações de R$582,71, em que o autor apelante pretende diminuir a taxa de juros remuneratórios estabelecida para 0,68% ao mês, bem assim descaracterizar a mora.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que não ficou demonstrada abusividade dos juros remuneratórios do contrato, a ensejar revisão ou descaracterizar a mora.

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não se sujeita a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), desse modo a fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula n. 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Registra-se, por outro lado, que, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário, conforme análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp n. 1.061.530, com base em seus precedentes, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.

Na hipótese concreta, verifica-se do conjunto fático-probatório, notadamente da leitura do Contrato n. 407886338 entabulado entre as partes, que ficou expressamente pactuada a taxa mensal de 1,94% ao mês e 25,95% ao ano.

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, observa-se que os juros remuneratórios contratados (1,94% a.m.) não discrepam da tabela fornecida pelo BACEN (
1,63% a.m
) no período de 20/03/2019, para esta modalidade de contrato, qual seja, financiamento para aquisição de veículo - pessoa física (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores)

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE - TARIFAS BANCÁRIAS - PEDIDO GENÉRICO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA - ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, consta no contrato de Id. 114681053 - fls. 23 a 27, cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, no item 8.1 – Do Pagamento, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual.

No que diz respeito ao afastamento da aplicação da tabela Price, novamente sem razão o Apelante, pois, embora não expressamente pactuada, a sua utilização não caracteriza qualquer abusividade praticada pela Instituição financeira.

De outra banda, o pedido de revisional das tarifas bancárias, também, não merece acolhimento, visto que realizado de forma genérica, sem que tenha sido especificada qual taxa que entende abusiva.

A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicado no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo. (N.U 0009852-11.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO “CDC” – JUROS REMUNERATÓRIOS

– LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) – JUROS DE CARÊNCIA – TABELA PRICE – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS – SÚMULA 381 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO –

SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –

VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).”

A parte autora em sua inicial formulou formulou pedido genérico acerca da abusividade de encargos, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que a Súmula nº 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

“É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização. (N.U 1003157-06.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).”

“Considera-se lícita a cobrança de juros de carência quando prevista expressamente no contrato bancário para remunerar o período entre a disponibilização do capital pela instituição financeira e o pagamento da primeira prestação pelo consumidor. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10000212057913001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021).”

Devem ser minorados os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, visando atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

(N.U 1011045-77.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022).

Assim, não comporta reformas a sentença impugnada que registrou:

“[...] o pacto é hígido, estipulando detalhadamente os encargos contratados, inexistindo qualquer alegação de vício de vontade. Ademais, é insuficiente, para a desconstituição da mora, a simples alegação de que os encargos foram pactuados de forma excessiva, impondo-se, para tal constatação, que a mencionada onerosidade seja efetivamente demonstrada em cada caso específico, com a cabal comprovação de que, ante sua cobrança demasiada, tenha ocorrido desequilíbrio contratual ou lucros desmedidos. [...] percebo como claras as especificações relacionadas aos juros remuneratórios do contrato 407886338 (taxa mensal de 1,94% ao mês e 25,95% ao ano), sendo importante registrar que a instituição financeira não está limitada aos 12% apontados nas argumentações, consoante entendimento consolidado no STJ”.

Cumpre assinalar ainda, por oportuno, que é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

E, conforme a Súmula n. 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Dessa forma e, por consequência, não cabe falar em revisão para redução dos juros remuneratórios ou descaracterização da mora, ou ainda em indenização.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022